Tribunal: TJES
Processo: 5007584-61.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação; Recurso
Data de julgamento: 2025-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007584-61.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FELIPE CARMO COSTA
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. PRETENSÃO DE REEXAME DE FUNDAMENTO DECISÓRIO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. PRINCÍPIO DA INALTERABILIDADE DA SENTENÇA. NÃO CONFIGURAÇÃO DE NULIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Tratam-se de Embargos de Declaração opostos por FELIPE CARMO COSTA em face do Acórdão que, por unanimidade, conheceu e negou provimento ao Recurso Inominado interposto, mantendo a sentença de improcedência proferida após acolhimento parcial dos Embargos de Declaração de primeiro grau.

2.
Sustenta o embargante a existência de omissão, sob o argumento de que o Acórdão deixou de enfrentar a questão relativa à violação do princípio da inalterabilidade da sentença, pois teria ocorrido alteração da decisão já publicada sem novo recurso ou hipótese de correção de erro material, em afronta ao art. 494 do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Discute-se se houve omissão no Acórdão em relação à análise da alegação de afronta ao art. 494 do CPC, que dispõe sobre os limites para alteração de sentença já publicada.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4
.
Não se verifica a ocorrência de vício que justifique o acolhimento dos embargos. O Acórdão encontra-se devidamente fundamentado, tendo estabelecido, com base nos elementos dos autos, a regularidade do procedimento adotado pelo DETRAN/ES e DER/ES, bem como a possibilidade de integração da sentença pelo juízo de piso no bojo dos Embargos de Declaração, conforme autoriza o art. 1.022, III, do CPC.

4.1. A alegação de omissão quanto à violação do princípio da inalterabilidade da sentença constitui mera pretensão de rediscutir o mérito da controvérsia, o que não se coaduna com a finalidade dos Embargos de Declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4.2. Nos moldes do princípio do livre convencimento motivado, o julgador não está obrigado a rebater exaustivamente todos os argumentos das partes, mas apenas aqueles estritamente necessários à solução da lide.

4.3. A interposição dos embargos com o objetivo exclusivo de rediscutir matéria já decidida revela-se manifestamente protelatória, ensejando a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO
4. Embargos de Declaração conhecidos e, no mérito, rejeitados.
Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022, 1.026, §2º, e 494; CTB, art. 282, §1º; Resolução CONTRAN nº 182/2005, art. 10, §2º; Lei 9.099/95, arts. 38 e 46.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 5007584-61.2024.8.08.0012

EMBARGANTE:

FELIPE CARMO COSTA

EMBARGADA:

DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO — DER/ES e outros.

RELATOR: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. PRETENSÃO DE REEXAME DE FUNDAMENTO DECISÓRIO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. PRINCÍPIO DA INALTERABILIDADE DA SENTENÇA. NÃO CONFIGURAÇÃO DE NULIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Tratam-se de Embargos de Declaração opostos por FELIPE CARMO COSTA em face do Acórdão que, por unanimidade, conheceu e negou provimento ao Recurso Inominado interposto, mantendo a sentença de improcedência proferida após acolhimento parcial dos Embargos de Declaração de primeiro grau.

2.
Sustenta o embargante a existência de omissão, sob o argumento de que o Acórdão deixou de enfrentar a questão relativa à violação do princípio da inalterabilidade da sentença, pois teria ocorrido alteração da decisão já publicada sem novo recurso ou hipótese de correção de erro material, em afronta ao art. 494 do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Discute-se se houve omissão no Acórdão em relação à análise da alegação de afronta ao art. 494 do CPC, que dispõe sobre os limites para alteração de sentença já publicada.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4
.
Não se verifica a ocorrência de vício que justifique o acolhimento dos embargos. O Acórdão encontra-se devidamente fundamentado, tendo estabelecido, com base nos elementos dos autos, a regularidade do procedimento adotado pelo DETRAN/ES e DER/ES, bem como a possibilidade de integração da sentença pelo juízo de piso no bojo dos Embargos de Declaração, conforme autoriza o art. 1.022, III, do CPC.

4.1. A alegação de omissão quanto à violação do princípio da inalterabilidade da sentença constitui mera pretensão de rediscutir o mérito da controvérsia, o que não se coaduna com a finalidade dos Embargos de Declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4.2. Nos moldes do princípio do livre convencimento motivado, o julgador não está obrigado a rebater exaustivamente todos os argumentos das partes, mas apenas aqueles estritamente necessários à solução da lide.

4.3. A interposição dos embargos com o objetivo exclusivo de rediscutir matéria já decidida revela-se manifestamente protelatória, ensejando a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO
4. Embargos de Declaração conhecidos e, no mérito, rejeitados.
Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022, 1.026, §2º, e 494; CTB, art. 282, §1º; Resolução CONTRAN nº 182/2005, art. 10, §2º; Lei 9.099/95, arts. 38 e 46.

V O T O

Tratam-se de Embargos de Declaração em face do Acórdão proferido pela 3
ª Turma do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo

(id 12885635) que, por
maioria, conheceu e negou provimento ao Recurso Inominado interposto, mantendo a sentença que julgou improcedente a demanda, nos termos do voto de divergência.

A parte autora opôs embargos (id 12885635), sustentando que decisão proferida incorreu em omissão, ao deixar de se manifestar sobre suposta afronta ao princípio da inalterabilidade da sentença, uma vez que a decisão de primeiro grau teria sido modificada sem respaldo legal, em violação ao art. 494 do CPC.

Os embargos de declaração, admissíveis em face da sentença, do acórdão ou mesmo de decisão interlocutória, excepcionalmente proferida no Sistema dos Juizados Especiais, seguem basicamente o critério adotado pelo CPC (art. 1.022 e seguintes) [omissão, contradição e erro material], sendo cabíveis quando,
“
Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil.
”
, nos termos do art. 48, da Lei 9.099/95.

Em análise detida dos autos,

imperioso destacar que, foi claro ao consignar que a alteração da sentença de primeiro grau decorreu da análise dos Embargos de Declaração opostos pela parte contrária, hipótese expressamente admitida no art. 1.022, III, do CPC, não configurando afronta ao princípio da inalterabilidade da sentença, mas exercício regular de integração do julgado.

Considerando que, consta do voto condutor, o procedimento adotado pelo juízo
a quo
foi amparado pela previsão legal, que autoriza o saneamento de vícios, inexistindo, assim, nulidade ou vício a ser reparado. O Acórdão impugnado enfrentou a questão, destacando que a modificação ocorreu dentro dos limites legais e sem prejuízo ao autor, que, inclusive, recorreu tempestivamente, tendo todos os fundamentos apreciados.

Ou seja, não há, no Acórdão em questão, a existência de quaisquer vícios previstos no supramencionado artigo, como alegado pelo Embargante, uma vez que fora fundamentado de forma clara, coerente e completa, quando da análise do conjunto instrutório, sobre o mérito da causa e, especialmente,
acerca quanto à validade das notificações administrativas, à regularidade do procedimento adotado pelo DETRAN/ES e à possibilidade de saneamento da decisão pelo juízo singular.

Some-se a isso o fato de o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado, tal como ocorre no presente caso. (STJ, EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.214.790 - CE (2017/0313927-3) RELATOR : MINISTRO RIBEIRO DANTAS, 2018).

Segundo os ensinamentos dos ilustres processualistas Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha:

Considera-se omissa a decisão que não se manifestar: a) sobre um pedido; b) sobre argumentos relevantes lançados pelas partes (para o acolhimento do pedido, não é necessário o enfrentamento de todos os argumentos deduzidos pela parte, mas para o não-acolhimento, sim, sob pena de ofensa à garantia do contraditório; c) sobre questões de ordem pública, que são apreciáveis de ofício pelo magistrado, tenham ou não sido suscitadas pela parte.

A decisão é obscura quando for ininteligível, quer por que mal-redigida, quer por que escrita à mão com letra ilegível. Um dos requisitos da decisão judicial é a clareza; quando esse requisito não é atendido, cabem embargos de declaração para buscar esse esclarecimento.

A decisão é contraditória quando traz proposições entre si inconciliáveis. O principal exemplo é a existência de contradição entre a fundamentação e a decisão. (in Curso de direito processual civil. Vol. 3. 12a ed. Salvador: Juspodivm, 2014, p. 175-176).

Pelo cotejo das teses do embargante com os fundamentos do Acórdão observo que não há qualquer vício capaz de dar azo ao referido recurso manejado. O que se busca é o rejulgamento da causa, o que não se mostra possível pela via estreita dos aclaratórios, cuja fundamentação é vinculada.

Sobre a temática, o STF, assim, assentou a sua jurisprudência:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL. ACÓRDÃO QUE MANTÉM A SENTENÇA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. ALEGADA OFENSA AO ART. 93, IX, DA CF. INOCORRÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO. I – Não viola a exigência constitucional de motivação, a decisão de Turma Recursal de juizados especiais que, em conformidade com a Lei nº 9.099/95, adota como fundamento os contidos na sentença recorrida. Precedentes. II – Agravo regimental improvido” (STF-AI-AgR-789.441/AP, Relator Ministro Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, DJe 25.11.2010).

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. JUIZADOS ESPECIAIS. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE ADOTA OS FUNDAMENTOS EXPENDIDOS NA SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE OFENSA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INSUBSISTÊNCIA. 1. Nos termos da jurisprudência do STF, não viola o Magno Texto acórdão que adota, como razões de decidir, os fundamentos utilizados na sentença. Precedentes. 2. De mais a mais, é de incidir a Súmula 279/STF. 3. Agravo regimental desprovido” (STF-ARE-AgR657.430/RS, Relator Ministro Ayres Britto, 2ª Turma, DJe 17.02.2012).

Ainda, ao julgar o caso
AI 791292
, Relator(a) MIN. GILMAR MENDES reconheceu repercussão geral e consagrou o seguinte tema:

Tema 339 - Obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais

Tese:

O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.

Perfilho o entendimento já expressado pelo Superior Tribunal de Justiça em inúmeros precedentes – tal como o adotado no aresto trazido à colação alhures, qual seja, EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014 – no sentido de que a utilização dos embargos de declaração com o escopo precípuo de obter a reanálise do pedido possui nítido caráter protelatório, hipótese que se amolda à perfeição ao disposto no art. 1.026, § 2º, do CPC e acarreta a necessária imposição da multa prescrita em tal enunciado prescritivo.

DISPOSITIVO

Isto posto,

CONHEÇO

dos Embargos de Declaração e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Diante do caráter manifestamente protelatório dos aclaratórios, aplico multa de 1% (um por cento) sobre o valor da causa, com base no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)